Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-90.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-90.2022.8.14.0049

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO JANDI BRAZ FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão, sob fundamento de que o título possui natureza cartular e circulável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que o processo tramite eletronicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cartular e circulável, deve ser apresentada em sua via original para evitar a circulação indevida e possíveis fraudes, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.
4. A dispensa da apresentação do documento original somente se justifica em hipóteses excepcionais, desde que devidamente motivadas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A possibilidade de regularização da petição inicial foi oportunizada ao agravante, que permaneceu inerte, atraindo a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reconhece a necessidade da via original da cédula de crédito bancário para assegurar a segurança jurídica e prevenir cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário exige a juntada do título original, ainda que o processo tramite em meio eletrônico, para garantir a segurança jurídica e evitar a circulação indevida do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, e 425, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.904.117/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.11.2020; TJPA, AI nº 4151061, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13.10.2020; TJPA, AI nº 4490261, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 01.02.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800465-90.2022.8.14.0049

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO/APELADO/APELANTE: ANTONIO JANDI BRAZ FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO PAN S.A., contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24249096) que, nos autos das Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pelo agravante e pelo autor ANTONIO JANDI BRAZ FERREIRA, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso do autor, cuja ementa restou assim redigida:

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Extinção de ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por ausência de apresentação do título original. Recurso do autor desprovido. Reforma parcial para fixação de honorários sucumbenciais.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de busca e apreensão ajuizada por Banco PAN S.A., em razão da não apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, documento essencial à demanda. Banco PAN S.A. sustentou que a exigência era desproporcional. Antônio Jandi Braz Ferreira, por sua vez, recorreu para fixação de honorários sucumbenciais em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e
(ii) determinar se é devida a condenação em honorários sucumbenciais ao autor, considerando-se a extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável, notadamente o art. 26 da Lei nº 10.931/2004 e o regime dos títulos de crédito, exige a apresentação do título original para evitar riscos de circulação e cobrança dúplice. A ausência de apresentação, mesmo após oportunidade para regularização, legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, é aplicável em casos de abandono da causa, não sendo exigida para a extinção por descumprimento de determinação de emenda da inicial.
5. A fixação de honorários sucumbenciais é cabível, diante da constituição da relação processual e atuação da Defensoria Pública, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do Banco PAN S.A. desprovida. Apelação de Antônio Jandi Braz Ferreira parcialmente provida para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 320 do CPC e art. 26 da Lei nº 10.931/2004."
"2. A extinção do processo sem resolução de mérito em virtude de ausência de documento essencial enseja a condenação do autor em honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 485, I e §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 256.449/SP; TJPA, 4151061, Rel. Gleide Pereira de Moura.

A Apelação do agravante questionava sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que extinguiu o processo sem resolução de mérito em uma
Ação de Busca e Apreensão
por descumprimento de determinação de emenda à inicial. A sentença exigia a apresentação do original da cédula de crédito bancário, imprescindível para a continuidade do feito, todavia, o autor deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24533902), o agravante sustenta a validade das cópias, fazendo prova assim como os documentos originais e, portanto, dispensando a apresentação da via original. Apontou, ainda, a dispensabilidade da apresentação do contrato para deferimento da liminar, visto que todos os documentos atinentes para propositura dação encontram-se presentes nos autos.

Alegou, ainda, que sua sede encontra-se localizada no Estado de São Paulo, assim como o escritório de seu patrono, o que dificultada a entrega do documento original em cartório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Contraminuta ao Agravo interno sob Id. 26015932, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado. Assim, ratifica-se a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original.

Conforme destacado na decisão agravada, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como
forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Neste sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2.
No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA.

PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante
, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, destaquei que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

A argumentação do agravante quanto à validade das cópias autenticadas não se aplica ao caso concreto, pois
não se discute a autenticidade do documento
, mas sim a necessidade da sua apresentação para evitar
risco de circulação indevida
, não se tratando, portanto, de formalismo exacerbado.

O entendimento do STJ e desta Corte são uniformes no sentido de que a exigência do documento original se impõe justamente para evitar fraudes, circulação indevida do título e duplicidade de cobrança.

Ademais, o agravante teve oportunidade de regularizar a petição inicial, mas permaneceu inerte, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Cabe ressaltar que a dispensa da juntada do original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos, uma vez que, ante o porte econômico da instituição bancária, não é crível a alegação de impossibilidade de apresentação da via original, em decorrência da distância espacial de sua sede.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025